Tribunal: TJES
Processo: 5006956-11.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006956-11.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAMILLY BARRETO RODRIGUES

COATOR: 2ª Vara Criminal de Domingos Martins

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
PR
ISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. DENÚNCIA OFERECIDA.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURADOS. GRAVIDADE
CONCRETA
INERENTE AO TIPO PENAL.

1. A denúncia foi ofertada em desfavor da paciente e do corréu em 09/06/2024, ficando afastada a alegação de constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo.

2. A quantidade de drogas apreendida (25 papelotes de cocaína) não é expressiva e está dentro da gravidade esperada do tipo penal.

3. Enfrentando contexto fático semelhante o STJ considerou que “(...)
a quantidade de drogas apreendidas (11 buchas de maconha, 46 pedrinhas de crack, 5 pedras de crack grandes pesando 5g e 89 pinos de cocaína), embora não se considere inexpressiva, também não se mostra, por si só, determinante para o afastamento do paciente/agravado do convívio social, sobretudo diante da mencionada primariedade do acusado e da ausência de elementos que demonstrem envolvimento mais significativo com a criminalidade ou com organização criminosa. Precedentes
” (AgRg no RHC n. 196.789/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024,

DJe de 20/5/2024.)

4. A paciente não possui registros criminais, situação que reforça a ausência do perigo na liberdade, porquanto se trata de pessoa que não se dedica à criminalidade habitual.

5. Ordem concedida.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da E. Relatora confirmando a revogação da prisão preventiva com a aplicação das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades, 2) proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização e 3) recolhimento domiciliar no período noturno.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CAMILLY BARRETO RODRIGUES

em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS/ES
, que manteve a paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 35, da Lei de nº. 11.343/06.

Os impetrantes sustentam, em apertada síntese, que a paciente (
i
) se encontra presa há 13 (treze) dias e a Denúncia ainda não foi oferecida, (
ii
) que não possui registros criminais (
iii
) e que nada de ilícito foi encontrado em sua posse.

Pugnam, no mérito, pela revogação da prisão preventiva e pela expedição do alvará de soltura.

Liminar concedida em decisão ao ID 8525536, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Informações da autoridade coatora ao ID 8751196.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8783679), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CAMILLY BARRETO RODRIGUES

em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS/ES
, que manteve a paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 35, da Lei de nº. 11.343/06.

Os impetrantes sustentam, em apertada síntese, que a paciente (
i
) se encontra presa há 13 (treze) dias e a Denúncia ainda não foi oferecida, (
ii
) que não possui registros criminais (
iii
) e que nada de ilícito foi encontrado em sua posse.

Pugnam, no mérito, pela revogação da prisão preventiva e pela expedição do alvará de soltura.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

De início, constato que, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 8751196), a denúncia foi ofertada em face da paciente e do corréu em 09/06/2024 (ID 44463027), ficando afastada a alegação de constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo.

A esse respeito, pondera o STJ que “
ante o oferecimento e o recebimento da denúncia na origem, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo para o recebimento da inicial acusatória
” (HC n. 506.791/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 23/9/2019.)

Em breve retrospecto, de acordo com o Boletim Unificado de nº. 54620189, no dia 21/05/2024 a guarnição policial, munida de denúncia anônima, deslocou-se ao local indicado (conhecido como “LBA”), momento em que visualizou a paciente entregando a um indivíduo de nome Júlio Coitinho da Conceição uma sacola plástica, evadindo-se a paciente em seguida.

Realizada busca pessoal, foi encontrado com o sujeito dois invólucros plásticos, sendo que em um deles havia 13 (treze) pinos de substância semelhante à cocaína e, no outro, 12 (doze) pinos da mesma substância.

No contexto, os policiais receberam a informação de que a paciente havia se evadido para sua residência. Após se deslocar até o local, a paciente foi apreendida e conduzida à delegacia, oportunidade em que foi autuada em flagrante como incursa nos crimes acima descritos.

Pois bem, de acordo com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva, exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti)
, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

Além disso, deve-se refletir se é caso no qual a lei admite a prisão preventiva, nas hipóteses delineadas no art. 313 do CPP.

No caso, verifica-se a prova da materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados nos elementos colhidos na fase investigativa (Boletim Unificado 54620189, depoimentos policiais e dos envolvidos e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas).

Os crimes pelos quais a paciente fora denunciada (art. 33 e art. 35, da Lei 11.343/06) possuem pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no art. 313, I, do CPP.

Ao decretar a prisão preventiva da paciente a julgadora de plantão da audiência de custódia de Viana/ES fundamentou a decisão nos seguintes termos:

(...)

Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência do crime a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APDF, considerando o local dos fatos, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, além da quantidade de entorpecentes apreendidos. Ademais, a reiteração delitiva do indiciado JULIO demonstra que medidas cautelares diversas da prisão se revelam inócuas para resguardar a ordem pública, eis que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto

(...)

Constatei, por oportunidade da apreciação do pedido liminar, que a dinâmica delituosa denota uma gravidade inerente aos tipos penais imputados à paciente.

A quantidade de drogas apreendida (25 papelotes de cocaína) não é expressiva, de maneira que a segregação cautelar não pode encontrar suporte unicamente neste elemento.

Além disso, a paciente não possui registros criminais (ID 8506868), situação que reforça a ausência do perigo na liberdade, porquanto se trata de pessoa que não se dedica à criminalidade habitual.

Nesse contexto, cito recente julgado do STJ que guarda semelhança com o quadro fático do presente habeas corpus. Vejamos: “
caso em que não há registro de excepcionalidades para justificar a medida extrema. Ademais, a quantidade de drogas apreendidas (11 buchas de maconha, 46 pedrinhas de crack, 5 pedras de crack grandes pesando 5g e 89 pinos de cocaína), embora não se considere inexpressiva, também não se mostra, por si só, determinante para o afastamento do paciente/agravado do convívio social, sobretudo diante da mencionada primariedade do acusado e da ausência de elementos que demonstrem envolvimento mais significativo com a criminalidade ou com organização criminosa. Precedentes
” (AgRg no RHC n. 196.789/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)

Assim, em análise pautada em cognição exauriente, concluo que inexistem elementos concretos que justifiquem a imposição da medida extrema.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem postulada, confirmando a revogação da prisão preventiva com a aplicação das seguintes medidas cautelares:
1)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades,
2)
proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização e
3)
recolhimento domiciliar no período noturno.

É como voto.